Tribunal: TJDFT
Processo: 0704084-05.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0704084-05.2022.8.07.0020 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SARA CARDOSO DE CARVALHO, JORDAO PORTUGUES DE SOUZA APELADO: JORDAO PORTUGUES DE SOUZA, SARA CARDOSO DE CARVALHO DECISÃO Trata-se de apelações interpostas por SARA CARDOSO DE CARVALHO e JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA contra a sentença de ID 45010723. Na origem (ID 45010387), SARA CARDOSO DE CARVALHO ajuizou ação de embargos à execução em desfavor de JORDÃO PORTUGUÊS DE SOUZA. Mencionou que o embargado ajuizou contra ela Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0706391-63.2021.8.07.0020. Arguiu a prescrição do crédito de honorários contratuais de 20% (vinte por cento) em relação ao valor de R$ 22.604,24 (vinte e dois mil seiscentos e quatro reais e vinte e quatro centavos), recebido administrativamente durante a tramitação do processo de conhecimento n. 0728632-30.2017.8.07.0001. Alegou excesso de execução no tocante à referida verba honorária contratual sobre o montante de R$ 20.402,59 (vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos), pago na fase de cumprimento de sentença. Disse que é devida ao embargado apenas a cifra de R$ 302,26 (trezentos e dois reais e vinte e seis centavos). Impugnou os honorários advocatícios fixados no processo de execução em 10% (dez por cento) e a cobrança das custas processuais. Ao final, requereu a concessão da gratuidade de justiça, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução e, no mérito, a procedência do pedido para acolher a preliminar de prescrição em relação ao crédito de R$ 22.604,24 (vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) e a alegação de excesso de execução, para reconhecimento de ser devida ao embargado apenas a quantia de R$ 302,26 (trezentos e dois reais e vinte e seis centavos). O efeito suspensivo e a gratuidade de justiça requeridas pela embargante foram indeferidas (ID 45010665). O agravo de instrumento interposto pela embargante não foi provido (ID 45010735). Ela comprovou o recolhimento das custas iniciais (IDs 45010684/45010686 e 45010688). Sobreveio a r. sentença(ID 45010723), pela qual a MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras resolveu o mérito do processo com fulcro no artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil, para pronunciar a prescrição dos honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) em relação ao crédito recebido pela embargante em 13/06/2013 no valor de R$ 22.604,24 (vinte mil quatrocentos e dois reais e cinquenta e nove centavos) e julgar improcedentes os demais pedidos. Fixou honorários advocatícios de R$ 2.000,00 (dois mil reais) com base no artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, reconheceu a sucumbência recíproca e proporcional e distribuiu os ônus em metade para cada uma das partes, imputando-lhes o pagamento das custas e da verba honorária, vedando a compensação. Inconformados, embargante e embargado interpuseram apelação (IDs 45010737 e 45010742). A embargante, em razões recursais (ID 45010742), não recolheu o preparo. Inicialmente, alega insuficiência financeira para arcar com o pagamento das custas sem prejuízo do próprio sustento e da família. Sustenta que é a única provedora do lar e não pode ser privada do acesso à justiça. Argumenta que retira mensalmente a quantia de R$ 1.869,00 (mil oitocentos e sessenta e nove reais) da cafeteria que abriu em 2020, administrada por ela pessoalmente. Afirma que não obtém lucro com o empreendimento, cujo estabelecimento foi viabilizado mediante empréstimo. Diz que o ganho é baixo, se comparado com as despesas com o mútuo, empregado, escola do filho, plano de saúde e condomínio. Assevera que os extratos coligidos demonstram baixo fluxo de caixa. Ressalta que não declarou imposto de renda no exercício anterior. Ao final, requer a concessão da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (ID 45010758), o embargado impugna o requerimento de concessão de gratuidade de justiça feito pela embargante. Alega que ela tem movimentação bancária superior à média nacional e usufrui de padrão de vida incompatível com quem realmente carece do benefício processual. Diz que a embargante é empresária e que as suas dívidas foram voluntariamente contraídas. Ressalta que ela recebeu a quantia de R$ 43.006,83 (quarenta e três mil seis reais e oitenta e três centavos); que não demonstrou a insuficiência financeira alegada e tem condições de arcar com as custas sem afetar suas despesas pessoais. Conclui que a embargante não tem direito à gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Nos termos do artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, faz jus à gratuidade da justiça, na forma da lei. Ao abordarem a questão, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery[1], em comentário ao artigo 98 do Código de Processo Civil, ressaltam que o benefício da gratuidade da justiça está balizado (c)omo a última opção, ou, aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas. Neste viés, afigura-se permitido ao julgador o indeferimento da gratuidade requerida, caso os elementos de prova juntados aos autos indiquem que a parte requerente reúne condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo. Por certo, o acolhimento da declaração de hipossuficiência financeira, quando existentes elementos de prova que demonstram a insubsistência da tese alegada, implica subverter a finalidade da norma assecuratória de acesso à justiça aos que não dispõem recursos para pagamento das custas e despesas processuais. Frise-se que esse entendimento encontra respaldo em diversos julgados desta egrégia Corte a respeito do tema em debate, a exemplo dos arestos a seguir transcritos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO EMPRESARIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE FALÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO INCIDENTAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIDO. EMENDA À INICIAL. GRUPO ECONÔMICO. COMPROVAÇÃO NÃO REALIZADA. PRINCIPAL ESTABELECIMENTO. COMPETÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração da postulante ao benefício de justiça gratuita é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos. 1.1. Aplicado analogicamente o art. 790 da CLT, a gratuidade da justiça deve ser concedida àqueles que recebem até 40% (quarenta por cento) do teto dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, o que não é o caso do apelante. 1.2. Se não há nos autos elementos que comprovem que a parte não pode arcar com o pagamento das custas processuais, o pedido de gratuidade de justiça deve ser indeferido. 2. Embora o juízo a quo tenha afirmado que é necessário o preenchimento de requisitos legais para a configuração de grupo econômico a legitimar a inclusão de variadas empresas no polo passivo do feito, o apelante apenas juntou aos autos decisão trabalhista que deferiu incidente para formação de grupo econômico pela desconsideração inversa da personalidade jurídica, não apresentando a fundamentação devida. 3. Os documentos juntados pelo autor, ora apelante, nada demonstraram acerca do volume de negócios das empresas, estando algumas delas localizadas em São Paulo, inviabilizando a determinação da competência, em descumprimento à determinação do juízo de primeira instância. 4. Não emendada a inicial a contento, embora facultada, mostra-se perfeita a sentença que extingue o feito, sem resolução do mérito, ante o indeferimento da peça inicial. Art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1398864, 07064047720218070015, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CAPACIDADE ECONÔMICA. GARANTIA DO JUÍZO. DISPENSA DE GARANTIA DO JUÍZO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum. 2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. Resta, outrossim, inviável dispensá-lo da garantia do Juízo. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1393084072, 20377620218070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 28/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PLEITO NÃO FORMULADO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU DA ADSTRIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. DECOTE DO EXCESSO. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. CONCESSÃO DA BENESSE DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. QUANTUM. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. É vedado ao magistrado proferir julgamento de mérito fora dos limites estabelecidos pela lide, sendo inadmissível o julgamento citra, ultra ou extra petita, conforme previsto nos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil. 2. Consoante dispõe o artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o magistrado, a quem cabe o indeferimento do pedido caso exista elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. Conforme jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, o pagamento do preparo recursal representa ato incompatível com o pedido de assistência judiciária gratuita, assim como o recolhimento das custas iniciais, demonstrando aptidão para arcar com os encargos do feito. 4. Os honorários sucumbenciais fixados não comportam majoração quando se verifica que foram observados na r. sentença, de forma adequada e compatível, a complexidade, natureza e importância da causa, bem como o grau de zelo do causídico, em atendimento ao regramento contido no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida para acolher a preliminar de julgamento extra petita e decotar o excesso. (Acórdão 1392925, 07071372820218070020, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no PJe: 22/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. No caso em apreço, os documentos apresentados pelo apelante não se mostram aptos a justificar o deferimento da gratuidade de justiça requerida. A embargante se identifica na petição de embargos à execução como desempregada, mas na verdade exerce atividade empresarial, como afirma nas razões recursais. Não comprovou que não retira mensalmente R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) como pró-labore (ID 45010747, pág. 2) - e sim de R$ 1.869,00 (mil oitocentos e sessenta e nove reais) como afirmou no requerimento de gratuidade de justiça -, o que se constitui em sua única fonte de renda. Os extratos referentes aos meses de novembro de 2022, dezembro de 2022 e janeiro de 2023, de conta bancária de titularidade da embargante no Banco do Brasil S/A, juntados aos autos sob os IDs 45010749, 45010750 e 45010751 indicam intensa movimentação financeira em valores bastante superiores aos do ganho mensal alegado, inclusive transferências e recebimentos de pix da embargante em relação à outra conta bancária de sua titularidade, cuja existência não foi declarada, tampouco demonstradas as movimentações efetuadas e o saldo existente. As despesas mensais ordinárias com pagamento de plano de saúde, escola particular para filho menor e taxa condominial (IDs 45010743, 45010745 e 45010746) são comuns ao padrão socioeconômico de quem dispõe de melhores condições financeiras que a maioria da população, que depende exclusivamente dos serviços públicos de saúde e de educação para o acesso próprio e dos dependentes a esses serviços essenciais. Observa-se também que gastos com mensalidades de academias e consumo em restaurantes e sorveterias renomados no mercado gastronômico nacional, como se observa dos extratos coligidos, são antagônicos com a afirmação de insuficiência financeira para pagamento das custas processuais sem sacrifício do custeio das despesas pessoais e do filho dependente. A embargante não comprovou sequer a mora no pagamento do boleto de ID 45010744, uma vez que a data do vencimento é 31/01/2023, mas o extrato bancário de janeiro de 2023 registra movimentação incompleta no mês de referência, apenas até o dia 30/01/2023. Ademais, o atraso no pagamento dessa conta, por si só, se realmente comprovado, não possibilitaria inferir que ela estivesse em situação de insuficiência financeira para obter o benefício da gratuidade de justiça, especialmente se for admitida a despesa como sendo vinculada à empresa explorada. A afirmação de que a atividade empresarial não gera lucro não foi igualmente comprovada, embora de fácil comprovação, tendo em vista a escrituração regularmente documentada e os extratos das contas bancárias movimentadas na exploração da atividade empresarial. É inadequada e insuficiente a exibição da declaração de imposto de renda de pessoa física para essa finalidade, uma vez que a pessoa jurídica também é contribuinte do imposto de renda, segundo as regras e regime próprios que lhe são aplicados pela legislação específica. Contudo, tal documentação não foi coligida. A propósito, mencionam-se julgados deste colegiado recursal no sentido de não se conceder a gratuidade de justiça a quem não comprove a insuficiência financeira alegada. Confiram-se os acórdãos adiante resumidos em suas ementas: APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO. NULIDADE DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a julgar a ação improcedente. 2. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, não vinculando o juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no § 2o do art. 99 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. Não demonstrado por meio de provas idôneas que o apelante possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1619422, 07372719520218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA. NÃO COMPROVAÇÃO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. 1 - A assistência judiciária constitui um benefício assegurado às partes que demonstrem a insuficiência de recursos para o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. 2 - Para fazer jus ao benefício, deve a parte requerê-la, atribuindo-se ao § 3o do art. 99 do CPC/15 uma presunção relativa à alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 3 - Por se tratar de uma presunção, pode o magistrado afastá-la, independente de manifestação da parte contrária, se, diante do caso concreto, verificar a possibilidade de a parte arcar com o pagamento das verbas processuais. 4 - Inexistindo nos autos elementos suficientes a demonstrar a incapacidade financeira do Requerido, o indeferimento da benesse da justiça gratuita é medida que se impõe. 5 - A Reconvenção possui natureza jurídica de ação, invertendo os polos da demanda, razão pela qual, se o pedido reconvencional é julgado improcedente, o Reconvinte deve ser condenado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, incluindo os honorários advocatícios, independente dos relativos à demanda principal, nos termos do art. 85, § 1o, do CPC/15. Precedente do c. STJ. 6 - Apelação conhecida e provida. (Acórdão 1317088, 07032879120198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é demasiado ressaltar que a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência por pessoa natural é de cunho relativo, sendo admitida a sua desconsideração quando o acervo probatório produzido nos autos indicar que a capacidade financeira da parte é suficiente para assegurar o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento da subsistência própria ou de seu dependente. Concretamente, a embargante sequer apresentou declaração pessoal de insuficiência financeira, feita de próprio punho. A embargante não demonstrou que não dispõe de condições financeiras para o pagamento das custas e despesas do processo sem sacrifício das necessidades pessoais ou de seu dependente. Os gastos individuais com escola do filho, plano de saúde e condomínio são elevados e evidenciam condição socioeconômica superior à que a embargante afirma ostentar apenas com a retirada do pró-labore do estabelecimento empresarial por ela explorado. É conveniente ressaltar que a embargante postulou, na petição inicial dos embargos à execução, a concessão da gratuidade de justiça. Ela se disse desempregada, ter filho menor e enfrentar enorme dificuldade financeira. Alegações semelhantes às feitas no requerimento deduzido nas razões da apelação. A embargante, naquela ocasião, exibiu cópia da CTPS e da declaração de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2020 (IDs 45010387 a 45010389). Foi-lhe facultada a comprovação da insuficiência financeira, tendo apresentado boletos de cobrança de mensalidade de plano de saúde, escolar, de taxa condominial, de telefone e de empréstimo (IDs 45010404 a 45010407 e 45010661), extratos de conta bancária no Banco do Brasil S/A no período de janeiro a março de 2022 (IDs 45010408 e 45010659/45010660) e declaração de imposto de renda de pessoa física do exercício de 2020 (ID 45010663). O requerimento foi indeferido. A embargante interpôs recurso, mas não obteve sucesso no julgamento do agravo de instrumento. Efetuou o recolhimento do preparo recursal. Denota-se que a condição socioeconômica da embargante melhorou desde a propositura dos embargos à execução, tendo em vista que ela explora atividade empresarial desde 2020 e as despesas permanecem as mesmas e ela continua a realizar intensas transações de pagamentos e recebimentos de valores na conta bancária mantida no Banco do Brasil S/A. Observa-se também que a embargante faz transferências entre contas bancárias de sua própria titularidade em instituições financeiras distintas regularmente, em valores bastante superiores aos do pró-labore que diz consistir em única fonte de renda, tendo em vista as datas dos extratos coligidos com a emenda à petição inicial dos embargos à execução e com as razões de apelação. Além de tudo, ela realizou o pagamento das custas iniciais sem demonstrar que houve efetivo sacrifício pessoal e piora de sua condição econômica em consequência desse gasto. Conclui-se, portanto, que a embargante não se desincumbiu do ônus probatório da insuficiência financeira alegada como motivo para obtenção da gratuidade de justiça. O requerimento deve, portanto, ser novamente indeferido. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA FORMULADO PELA APELANTE SARA CARDOSO DE CARVALHO. Por conseguinte, determino a intimação ao apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promova o recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. [1] JUNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 19a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 422. Brasília/DF, 14 de abril de 2023 às 12:08:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora